Tribunal: TJPA
Processo: 0804569-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804569-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA BATALHÃO ESPECIAL PENITENCIÁRIO. RÉU MILITAR. CONDENAÇÃO EM 1º GRAU. DECISÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão especial é destinada aos presos em caráter cautelar, o que não se aplica ao caso em exame, uma vez que a condenação do réu não se encontra na condição de preso provisório.

2. Outrossim, cabe a administração penitenciária, de todo modo, assegurar à integridade física e moral de todos os presos, inclusive dos que foram agentes de segurança pública, motivo pelo qual, sejam eles presos provisórios ou não, devem ser alojados em dependência distinta, quando há possibilidade de represálias dos outros detentos.

3.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de transferência do apenado para o Batalhão Especial Penitenciário - BEP.

Consta dos autos que
desde junho de 2022 foi inaugurado o Batalhão Especial Penitenciário da Polícia Militar do Pará (BEP), destinado a custodiar exclusivamente os policiais militares presos à disposição da Justiça.

Esclarece que estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o apenado ser transferido ao BATALHAO ESPECIAL PENITENCIARIO – BEP, objeto do presente
writ
não havendo óbice para indeferimento como fez o JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES pois trata-se de POLICIAL MILITAR, preso provisório e há vagas disponíveis para custodiar o militar e o fato de ser prerrogativa do militar.

Assevera que as transferências para o BEP já estão ocorrendo normalmente, porém, exige emissão de autorização do Juízo responsável (pelo processo criminal do policial militar preso) para a SEAP (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária), que então faz a transferência.

Nas
razões do recurso

(ID 13274793 – Págs. 12/20)
, alega a defesa que
o pedido se ampara no artigo 242 do Código de Processo Penal Militar e artigo 73, parágrafo único, alínea “c”, do Estatuto dos Militares, Lei 6.880/80.

Aduz que
é direito e prerrogativa do Policial Militar a transferência do apenado para o BATALHAO ESPECIAL PENITENCIARIO.

Dessa maneira, requer que seja reformada a decisão recorrida e determinar a transferência do policial militar do Presídio CRCAN onde se encontra, para o Batalhão Especial Penitenciário. Que a aludida Autorização seja objeto de simples Ofício ou Despacho encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para cumprimento.

Em
contrarrazões (ID 13274797 – Págs. 23/25)
, o Ministério Público, ora Agravado, se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do agravo.

A defesa ingressou com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido, e, em 11.11.2022, o Magistrado da Vara de Execuções reiterou no indeferimento do pleito de transferência.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 18.01.2023, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos,
não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e
des
provimento
do agravo
interposto.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que indeferiu o pedido de transferência para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, em razão de ser o apenado Cabo da Polícia Militar cumprindo pena provisória no Presídio Anastácio das Neves (CRCAN).

No caso em apreço, o apenado cumpre pena por condenação definitiva de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, pelo crime tipificado no
art. 121,
caput
, do CPB
.

Cumpre esclarecer que
a prisão antes de condenação definitiva
é requisito para a aplicação da benesse ao Policial Militar, conforme preceitua o art. 295, do CPP e o art. 1º, da Portaria nº 020/2022 – PM1, de 11.10.2022. Vejamos:

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

Art. 1º O Batalhão Especial Penitenciário/Prisional (BEP) é responsável pela custódia de policiais militares pertencentes ao efetivo da Polícia Militar do Pará, em razão das prisões: em flagrante, temporária, preventiva, por deserção e civil por não pagamento de pensão alimentícia, considerando o número de vagas disponíveis, nos termos da legislação em vigor.

Denota-se, portanto, que a prisão especial é destinada aos presos em caráter cautelar, o que não se aplica ao caso em exame, uma vez que a condenação do réu não se encontra na condição de preso provisório.

Outrossim, cabe a administração penitenciária, de todo modo, assegurar à integridade física e moral de todos os presos, inclusive dos que foram agentes de segurança pública, motivo pelo qual, sejam eles presos provisórios ou não, devem ser alojados em dependência distinta, quando há possibilidade de represálias dos outros detentos.

Contudo, tal garantia consiste exclusivamente no recolhimento em local isolado dos demais presos, em qualquer Penitenciária, desde que nela exista dependência específica para ex-policiais, atendendo-se às peculiaridades do caso, o que ocorre na espécie. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

In casu
, o Magistrado da Vara de Execuções informa que o agravante está custodiado em estabelecimento prisional destinado a custódia de servidores públicos civis e militares em cumprimento de pena.

Nesse contexto:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO EX-POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA O BATALHÃO ESPECIAL PRISIONAL. PRISÃO ESPECIAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL ASSEGURADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão especial é cabível apenas ao preso provisório, contudo, cabe a administração penitenciária assegurar à integridade física e moral de todos os condenados, inclusive os que foram agentes de segurança pública, que deverão ser alojados em dependência distinta, sempre que houver possibilidade de represálias dos outros detentos.

2. Evidenciado que o ex-policial militar, condenado definitivamente, está recolhido em local isolado dos demais presos, em Penitenciária onde existe dependência específica para ex-agentes públicos, como no caso, não há constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus Nº 110.745 - RJ (2008/0153467-1), Relatora: Ministra Laurita Vaz).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023